Tribunal: TJDFT
Processo: 0754213-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOSDE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOSCONHECIDOS EACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. Os presentes embargos apontam erro ao argumento de que os honorários de sucumbência foram arbitrados sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação.
3. Assiste razão ao embargante. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
4. Assim, impõe-se acolher os embargos para modificar o julgado para que conste doravante no item 5 da ementa “Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
5.EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS nos termos acima.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.